Tribunal: TJPA
Processo: 0801207-44.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801207-44.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: CAIO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO: LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA ESTRANHA AO TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL. ART. 525, III DO CPC. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS. ART. 85, § 8º DO CPC.

1-
Trata-se agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença;

2-
Ultrapassada a

fase de conhecimento; tendo, o juízo da vara de fazenda sentenciado a causa, dado início ao procedimento de cumprimento de sentença e prolatado decisão que rejeita a impugnação oposta, não cabe, a essa altura, ser declarada sua incompetência, porquanto o cumprimento de sentença deve se dar no juízo que decidiu a causa. Essa é a regra estabelecida pelo Código de Processo Civil, em seu art. 516, II. Preliminar rejeitada
;

3-
A pretensão executiva em exame sobeja o provimento jurisdicional encartado no título executivo, o qual tutelou tão somente o restabelecimento das resoluções que concede incentivos fiscais às exequentes; não havendo qualquer ordem para anulação de autos de infração;

4-
Tendo o Estado do Pará fundamentado sua impugnação na dicção do inciso III do art. 525 do CPC, que contempla a inexigibilidade da obrigação, impõe-se o acolhimento do incidente de impugnação ao cumprimento de sentença;

5-
Honorários advocatícios pelas exequentes, fixados no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a favor da fazenda pública, na forma do §8º do art. 85 do CPC;

6-
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e dar parcial provimento ao agravo de instrumento
, para rejeitar a preliminar de incompetência absoluta; acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e declarar inexigível a obrigação pretendida, na forma do art. 525, III do CPC. Arbitro honorários em favor da Fazenda Pública no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 08/11/2021 a 16/11/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
(ID 209082)
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital (ID 209023), que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença (proc. nº 0013993-02.2012.8.14.0301).

Estado do Pará, em suas razões
argui, em síntese: a) Incompetência absoluta do juízo de origem; b) Ausência de descumprimento do título executivo judicial (sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes); c) Existência de matéria estranha aos limites estabelecidos na inicial e no acordo homologado pelo juízo
a quo
; d) Necessidade de nova ação de conhecimento para a anulação de autos de infração; e) Inexigibilidade da obrigação. Ao final, requer a concessão imediata de efeito suspensivo, bem como o posterior provimento do recurso, para anular ou reformar a decisão agravada.

Inicialmente, o recurso foi distribuído à Excelentíssima Desembargadora Diracy Nunes Alves, a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo, nos termos da decisão ID
220235
, contra a qual foram opostos embargos de declaração.

Em 09/07/2020, verificada a minha prevenção em razão do processo de nº 0012432-31.2016.8.14.0000, os autos me foram redistribuídos (ID 3304588 – fl. 1248).

Em decisão ID 3407217, acolhi parcialmente os referidos embargos de declaração tão somente para sanar a contradição apontada pelo Estado, restando mantido o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo (ID 274577).

Contrarrazões na qual as recorridas refutam pontualmente as alegações do Estado, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 3516344).

Em decisão monocrática (ID 3964806) deixei de conhecer do Agravo de Instrumento (ID 209082), considerando prejudicado em razão da superveniente declaração de incompetência do juízo
a quo
. Reconsiderada a decisão em sede de agravo interno (ID 5237495).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de
Agravo de Instrumento

interposto pelo Estado do Pará contra decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença nos autos do processo nº 0013993-02.2012.8.14.0301.

Preliminar de incompetência absoluta do juízo de origem

O agravante suscita a incompetência absoluta do juízo de origem para os atos do processo, o que não merece prosperar, como passo a esclarecer.

A ação declaratória (proc. nº 0013993-02.2012.8.14.0301) foi ajuizada em 2012, perante a 1ª Vara de Fazenda da Capital. Concedida a tutela antecipada em decisão interlocutória, o Estado do Pará interpôs agravo de instrumento
registrado sob o
nº 2012.3.012993-9
, no qual o relator, Des. Leonan Cruz, em 25/03/2013, reconhecendo tratar-se de matéria fiscal, declarou a incompetência absoluta
do juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital e determinou o deslocamento do processo a uma vara fiscal
.

Transcrevo excerto do julgado (Libra – doc. 20120343408677):

O cerne da questão principal gira entorno de matéria tributária e discute, especificamente, os benefícios fiscais relativos ao ICMS; assim, com relação à competência dispõe a Resolução nº 023/2007, sobre a do D. Juízo da 1º Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, neste recurso indicado como agravado: Art. 2º. O Fórum Cível da Comarca de Belém é integrado por 30 Varas, a partir da renumeração das Varas existentes, na forma dos incisos abaixo: (...) XXV. A 14ª VARA CÍVEL SERÁ DENOMINADA "1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL", COM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR, POR DISTRIBUIÇÃO, FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA, RESSALVADA A COMPETÊNCIA DAS VARAS PRIVATIVAS DE MATÉRIA FISCAL;. Negritado. Indiscutivelmente, a matéria fiscal do Estado do Pará é de competência das varas privativas da Fazenda Pública específicas para tal finalidade. Assim tem se pronunciado o E. Tribunal Pleno, justamente em um Conflito de Competência suscitado pelo D. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital em face do MM. Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital: CONFLITO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA COM PEDIDO DE INDÉBITO CONFLITO DE COMPETENCIA PARA DISCERNIR QUAL VARA DEVE APRECIAR FEITOS DE MATÉRIA FISCAL DO ESTADO DO PARÁ. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A 6ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 023/200- GP, DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. (TJE/PA Acórdão nº 106.083/2012 Tribunal Pleno Rel. Desa. Maria do Carmo Araújo e Silva Pub. DJe de 04.04.2012). Despicienda somente a fundamentação da decisão que concedeu o efeito suspensivo às fls. 1.167/1.168, conheço do agravo para acolher a preliminar de Incompetência do Juízo, nos termos enunciados, anulando a decisão agravada (§2º, do art. 113, do CPC) e, por corolário, determino ao Juízo agravado a remessa dos autos principais à redistribuição a uma das varas privativas da Fazenda Pública específica para os feitos da matéria fiscal.

Essa decisão transitou em julgado em
24/05/2016
(Libra - doc 20160268646313). Em
29/02/2016
, porém, o juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, já havia sentenciado a ação reconhecendo sua competência e homologando acordo entre as partes (Libra - doc 20160071818666).

Decorrido in albis o prazo recursal, a sentença em cumprimento mostra-se
acobertada pelo manto da
coisa julgada material a teor do art. 502 do CPC:

Art. 502.
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Nesse passo, embora prolatada por juízo incompetente, a sentença já transitou em julgado, de forma que a discussão sobre a matéria se mostra preclusa. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública.

Nesse sentido se mostra o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS ESPECIAIS MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO CPC/73. RECURSO ESPECIAL DA EDITORA GLOBO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA.
SENTENÇA DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA POSTERIORMENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA A COISA JULGADA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL DA CEF. VERBA INDENIZATÓRIA. CORREÇÃO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DESTE RECURSO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ART. 7º, II, DA LEI Nº 12.527/2001. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem decide a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.
3. Transitada em julgado a sentença, não é mais possível o reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta de quem a proferiu, haja vista a ocorrência da preclusão máxima.
4. Este Sodalício Superior pode alterar o valor indenizatório do dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo acórdão recorrido for irrisória ou exorbitante, hipótese que se faz presente. 5. Correção monetária da verba indenizatória a partir da publicação do julgamento deste recurso, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 6. O recurso especial não deve ser conhecido quando ausente o prequestionamento da questão federal nele ventilada, por incidência das Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 7. Recurso especial da EDITORA GLOBO parcialmente provido e recurso especial da CEF conhecido em parte e, nessa extensão provido.

(STJ - REsp: 1766987 DF 2018/0238091-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. ARGUIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.
Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença declaratória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição, na fase de cumprimento de sentença.
2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no AREsp: 1749877 GO 2020/0222525-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2021)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (R$ 20.000,00 DE DANO AMBIENTAL). DEVEDOR ARGUINDO A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, PUGNANDO PELO DECLÍNIO À JUSTIÇA FEDERAL, EM RAZÃO DA DEGRADAÇÃO TER SIDO OBJETO DE AUTUAÇÃO PELO IBAMA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA, EM RAZÃO DA FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. IRRESIGNAÇÃO DO REQUERIDO REPRISANDO A TESE. INSUBSISTÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO QUE IMPEDE A REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA
, SOBRETUDO QUANDO A SUSCITADA AUTARQUIA FEDERAL SEQUER PARTICIPOU DO FEITO ORIGINÁRIO (RATIONE PERSONAE). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
"Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença declaratória, surge
a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública
[...]" (STJ, AgInt no AREsp 1749877/GO, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 10/06/2021).

(TJ-SC - AI: 40063847220178240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 4006384-72.2017.8.24.0000, Relator: Cid Goulart, Data de Julgamento: 13/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público)

Assim,
considerando que
a fase de conhecimento foi ultrapassada; tendo, o juízo da vara de fazenda sentenciado a lide, dado início ao procedimento de cumprimento de sentença e prolatado decisão que rejeita a impugnação oposta, não cabe, a essa altura e por esta via, ser declarada sua incompetência, porquanto o cumprimento de sentença deve se dar no juízo que decidiu a causa.

Essa é a regra estabelecida pelo Código de Processo Civil, em seu art. 516, II
.
In verbis
:

Art. 516. O cumprimento de sentença efetuar-se-á perante:

II – o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição

A irresignação sobre a competência merece desafio por via própria; na espécie, a ação rescisória, cujo prazo já se escoou, tendo em vista o lapso temporal decorrido desde o trânsito em julgado da sentença que se deu em 18/03/2016.

Desse modo, tendo a causa sido sentenciada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda, este deverá proceder o cumprimento de sentença nos próprios autos.

Por esses fundamentos, rejeito a preliminar.

Da inexigibilidade da obrigação ou excesso de execução

O agravante alega que o objeto da ação originária é a anulação das Resoluções 022/2011 e 023/2011 e o restabelecimento das Resoluções 016/2010 e 017/2010. Bem ainda, que a transação entabulada pelas partes e homologada pelo juízo contempla pontos específicos e claros sobre o objeto da ação ser a anulação de tais atos administrativos, o que já teria sido integralmente cumprido através da edição das Resoluções 018 e 019 de 2015, configurando, assim, a inexigibilidade da obrigação.

O Código de Processo Civil, em seu art. 536, § 4º, estabelece que “no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525, no que couber”. Por sua vez, o art. 525 do CPC, notadamente em seu
caput
e em seu § 1º, trata justamente da impugnação ao cumprimento de sentença, indicando as matérias que nela podem ser suscitadas:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação
.

§ 1º
Na impugnação, o executado poderá alegar
:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. (Grifo nosso).

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença promovido por Linhas de Xingu Transmissora de Energia S/A e Linhas de Macapá Transmissora de Energia S/A (ID 209034 - Pág. 28-33). Tais empresas haviam ajuizado as ações 0013850-13.2012.8.14.0301 e 0013993-02.2012.8.14.0301, objetivando, respectivamente, a anulação das Resoluções 023/2011 e 022/2011, ambas da Comissão de Política de Incentivo ao Desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará. Com a edição daqueles atos normativos, a referida Comissão cancelou os tratamentos tributários diferenciados que havia concedido anteriormente às demandantes por meio das Resoluções 016/2011 e 017/2011.

Em razão da conexão, o juízo de primeiro grau, na mesma sentença, declarou a nulidade das Resoluções 023/2011 e 022/2011, com efeitos
ex tunc
, bem como restabeleceu as Resoluções 016/2011 e 017/2011, restituindo às empresas os benefícios fiscais que tinham sido suprimidos. Transcrevo a parte dispositiva da referida sentença:

EX POSITIS, JULGO PROCEDENTE o pedido, PARA, CONFIRMANDO OS EFEITOS DA TUTELA ANTERIORMENTE DEFERIDA, DECLARAR A NULIDADE DAS
RESOLUÇÕES Nº 022/2011 E 023/2011
, COM EFEITOS EX TUNC, A PARTIR DE 06 DE DEZEMBRO DE 2011, DATA DE PUBLICAÇÃO DAS MESMAS, SENDO RESTABELECIDA DE FORMA DEFINITIVA AS RESOLUÇÕES Nº 017/2010 E 016/2010 EM TODOS OS SEUS TERMOS, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea g da Lei Estadual nº 5.738/93.

Honorários advocatícios que, sopesando as circunstâncias do § 4º do art. 20 do CPC, fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Decorridos os prazos recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente.

Considerando a conexão existente entre a presente ação e o processo cadastrado sob o nº 0013850-13.2012.8.14.0301 (conexão reconhecida por este juízo, quando da apreciação do pedido formulado em sede de tutela antecipada), considerando, portanto, a necessidade de julgamento simultâneo de ambas as demandas, determino à Secretaria que certifique naqueles autos a existência deste decisum, transladando cópia da mesma.

P.R.I.C.

Na pendência de julgamento de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra a sentença de procedência, as partes entabularam acordo, o qual foi homologado pelo juízo de origem (ID’s 209036, p. 45/46, e 209034, p. 3) nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. em face de ESTADO DO PARÁ, cujo objeto é a declaração de nulidade de ato administrativo.

Verifico que, às fls. 1088/1089, consta petição contendo termo de acordo entabulado pelas partes, pugnando pela respectiva homologação.

A nosso ver, é caso de incidência do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil:

Art. 269 - Haverá resolução de mérito:

III - quando as partes transigirem;

Posto isto, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre os integrantes dos polos ativo e passivo desta lide, inserto às fls. 316/317, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos preceituados no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios, que arbitro em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, rateados pelas partes.

Custas na forma da lei pelas partes, isenta a Fazenda Pública por força de disposição legal.

Publique-se. Registre. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, em 15/09/2016, as empresas em questão apresentaram pedido de cumprimento de sentença (ID 209034, p. 28-33), afirmando que o Estado do Pará não havia procedido baixa de autos de infração e, ainda, teria lavrado diversos outros, impondo-lhes o pagamento integral de ICMS sobre os serviços prestados, sem observar os tratamentos tributários diferenciados decorrentes do acordo homologado pelo juízo
a quo
.

As exequentes pediram que fosse determinado ao Estado a baixa dos seguintes AINF’s: 0120125100160136; 012013510000109-4; 012013510002053-6; 012013510002070-6; 012013510001878-7; 102016510001652-1 e 102016510001651-3 (Linha de Xingu Transmissora de Energia S/A); bem como: 012013510002156-7; 042016510000061-9; 042016510000064-3; 042016510000060-0; 042016510000059-7; 042016510000063-5; 042016510000062-7; 042016510003396-7 e 042016510003395-9 (Linhas de Macapá Transmissora de Energia S/A). Requereram, também, que o executado se abstenha de instaurar novos autos de infração indevidos.

O Estado do Pará apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 209032, p. 36-40). Tal impugnação foi rejeitada, conforme decisão ora agravada (ID 209023 p. 1-4) que se fundamenta nos termos a seguir transcritos:

Por outro lado, no tocante às alegações referentes à inexigibilidade da obrigação ou excesso de execução, afirma o impugnante que não há descumprimento de título judicial consistente na sentença homologatória do acordo judicial. No entanto, como bem disse a parte impugnante, o acordo foi firmado entre as partes de modo a restabelecer o teor das Resoluções nºs 016/2010 e 017/2010. Neste ponto, conveniente ressaltar que o acordo em questão não foi entabulado unicamente para extinguir as obrigações que já existiam à sua época, mas sim na intenção de restabelecer as condições de um ajuste bilateral e mútuo que culminou na edição das primeiras Resoluções (nºs 016/2010 e 017/2010), onde foi concedido tratamento tributário diferenciado consistente na redução da base de cálculo do ICMS às partes impugnadas, as quais, como contraprestação, cederam ao impugnante, pelo prazo de 25 anos, um par de fibras óticas. Sendo assim, para o efetivo cumprimento da decisão, não é suficiente o reestabelecimento tão somente de direito das Resoluções nºs 016/2010 e 017/2010 (através da edição das Resoluções nºs 018/2015 e 019/2015) na fase cognitiva da ação, sendo necessária também, a sua revalidação de fato na fase executiva, de modo que as disposições ali contidas produzam os devidos efeitos jurídicos. Portanto, no momento em que a parte impugnante mantém os lançamentos fiscais, os quais contrariam diretamente o assentado nas Resoluções tratadas nos presentes autos e já ratificadas no acordo, obviamente que a parte impugnante descumpriu frontalmente a sentença e o acordo. Da mesma forma, tendo em vista que a sentença prolatada nos autos transitou livremente em julgado, bem como não está sujeita a termos ou condições suspensivas, assim, restam também afastadas, respectivamente, as alegações de inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação. Ademais, há de se considerar que após propor esta medida, o Estado do Pará, através da Secretaria da Fazenda – SEFA, juntou à fl. dos autos o ofício nº 0037/2017, informando que cumpriu integralmente a decisão ora impugnada, onde procedeu o cancelamento dos lançamentos fiscais objeto dos autos de infração lavrados em desfavor das empresas, em razão do tratamento tributário concedido pelo Estado do Pará. Dessa forma, ainda que fosse passível de apreciação, a impugnação perdeu o objeto no momento em que cancelados os autos de infração em cumprimento à sentença proferida por este Juízo, ao acordo celebrado entre as partes, bem como à decisão impugnada. Posto isto, na esteira da fundamentação esposada, considerando que a impugnação em análise não versa sobre nenhuma das matérias enumeradas na legislação processual e, considerando ainda a sua natureza manifestamente protelatória em face ao seu intuito de unicamente rediscutir o mérito, REJEITO a peça impugnatória, mantendo in totum a pretensão executiva.

De acordo com informação da Secretaria da Fazenda do Estado (ID 209029 – Pág. 10-11), a maioria dos autos de infração em comento foram contestados na via administrativa e estão sendo examinados em diligência fiscal, considerando a existência de ICMS diferencial não recolhidos por conta de as exequentes haverem deixado de apurar aquisição interestadual de mercadorias que não são contempladas com o benefício fiscal; submetendo-se, portanto ao DIFAL; e, ainda, possíveis erros de cálculo do DIFAL inclusive para mercadorias beneficiadas.

À luz das razões deduzidas e do contexto da lide, cinge-se a discussão à verificação do efetivo descumprimento da sentença em execução, para apurar o ensejo do crédito pretendido.

Pois bem.

O acordo homologado, nos termos do pedido inicial, contempla a nulidade de atos administrativos, quais sejam as Resoluções nº 022/2011 e 023/2011
- que haviam revogado as Resoluções nº 016/2010 e 017/2020 -, restando restabelecidos os incentivos fiscais conferidos às empresas exequentes, por meio das Resoluções de nº 018/2015 e 019/2015. Já o
pedido formulado em sede de cumprimento de sentença foi de determinar ao Estado o efetivo cumprimento das Resoluções nº 018/2015 e 019/2015, com consequente baixa dos AINF’s gerados no decorrer do processo e após a homologação do acordo
.

Cotejados o título judicial e a pretensão de cumprimento deduzida, reputo já cumprida a obrigação de fazer imposta na sentença com a edição das Resoluções 018/2015 e 019/2015 que restabeleceram os termos das Resoluções nº 016/2010 e 017/2020.
A anulação dos autos de infração sequer faz parte do pedido inicial da ação de origem. Na verdade, o título em execução é o fundamento para o direito perquirido pelas exequentes e não o próprio direito.

É certo que autos de infração lavrados em dissonância com a legislação em vigor são atos nulos, porém essa constatação carece de prévio procedimento legal, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial. Na situação em apreço, o pedido de anulação dos autos de infração mostra-se como inovação e enseja novo conhecimento.

A pretensão executiva em exame sobeja o provimento jurisdicional encartado no título executivo, o qual tutelou tão somente o restabelecimento das resoluções que concedem incentivos fiscais às exequentes; não havendo qualquer ordem para anulação de autos de infração
.

Em outros termos, a relação jurídica, consubstanciada no pedido de cumprimento, é estranha ao título judicial em que se ampara, o que torna insubsistente a pretensão.

Desta feita, tendo o Estado do Pará fundamentado sua impugnação na dicção do inciso III do art. 525 do CPC, que contempla a inexigibilidade da obrigação, impõe-se o acolhimento do incidente de impugnação ao cumprimento de sentença.

Honorários advocatícios pelas exequentes, fixados na ordem de R$5.000,00 (cinco mil reais) obtido a favor da fazenda pública, na forma do inciso §8º do art. 85 do CPC.

Ante o exposto
,
conheço e dou parcial provimento ao agravo de instrumento
, para rejeitar a preliminar de incompetência absoluta; acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e declarar inexigível a obrigação pretendida, na forma do art. 525, III do CPC. Arbitro honorários em favor da Fazenda Pública no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 08 de novembro de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/11/2021